Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736936-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA - APROSOJA - BRASIL APELADO: MARCO ANTONIO BARATTO RIBEIRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 dias, procuração específica para atuação como assistente de acusação, outorgada aos advogados indicados, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator